Tribunal: STF
Processo: RHC 254824
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Yuri Caldeira, representado pela Defensoria Pública de de São Paulo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 873.204/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 12.9.2022, na Ação Penal n. 1501429-88.2021.8.26.0228, pelo juízo da Sexta Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (e-doc. 22).



    3. Em 18.1.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501429-88.2021.8.26.0228, interposta pela defesa do recorrente, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares surpreenderam o acusado em poder de uma bolsa contendo drogas, dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico. Acusado que, ademais, confessou, em ambas as fases da persecução penal, a prática delitiva. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida. 



    PENAS. Base bem fixada em 1/6 acima do piso, dado o fato de que o réu intimidou os policiais quando de sua abordagem, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta. Na segunda etapa, mantém-se o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como da agravante referente à calamidade pública, que compensa com uma das atenuantes. Pena mantida no patamar mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Apesar da primariedade e bons antecedentes do apelante, as circunstâncias de apreensão indicam que não se trata de traficante ‘de primeira viagem’, haja vista a quantidade e variedade de drogas, a par do montante em dinheiro apreendido e da guarda de anotações alusivas à contabilidade do tráfico. Penas mantidas. 



    REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias desfavoráveis e a gravidade concreta do delito praticado. Com maior razão, pelos mesmos fundamentos, incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso defensivo desprovido” (fl. 2, e-doc. 29).



    4. Em 7.6.2023, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 228.750/SP, impetrado pelo recorrente contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, e, na sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.750/SP-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    5. Transitada em julgado a Ação Penal n. 1501429-88.2021.8.26.0228, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 2190239-24.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 31.10.2023, o Quinto Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, indeferiu a revisão criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2º Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido. 



    A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I - condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
III - descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.



    Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de ‘segunda apelação’ ou ‘terceira instância’, na qual se procederia ao reexame do acervo probatório” (fl. 2, e-doc. 33). 



    6. Contra esse acórdão, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou o Habeas Corpus n. 873.204/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para que “seja reconhecida a ilicitude de todo o conjunto probatório, declarando-se a nulidade de todo o processo penal, para ABSOLVER o paciente. Subsidiariamente, requer-se (i) o redimensionamento da pena base ao mínimo legal; (ii) a aplicação do redutor legal, em seu patamar máximo; (iii) a fixação de regime inicial diverso do fechado; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos” (fls. 23-24, e-doc. 3).



    7. Em 29.4.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar do Habeas Corpus 
n. 873.204/SP (e-doc. 66) e, em 30.11.2024, denegou a ordem (e-doc. 79). Na sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. Na espécie, a ordem foi conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada. Para tanto, foram apresentados dois fundamentos centrais: a) a suficiência do motivo para a busca pessoal e b) a reiteração de pedido deduzido em habeas corpus anterior, quanto às demais teses. Neste regimental, o agravante não impugnou de maneira específica e adequada nenhum dos referidos fundamentos, pois se limitou a reproduzir as razões da impetração.



    4. Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 98).



    8. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de São Paulo sustenta que “a abordagem do recorrente se deu por policiais militares sem o amparo da devida justa causa para tanto, visto que os milicianos decidiram por revistá-lo única e exclusivamente por ter demonstrado certo nervosismo ao avistá-los, o que se extrai do próprio v. acórdão condenatório, a reafirmar a desnecessidade de reexame fático-probatório” (fl. 5, 
e-doc. 106).



    Assevera que, “em que pese a patente ilegalidade, data maxima venia, este ato vem sendo repetida e erroneamente ratificado pelas autoridades judiciais, em desacordo a jurisprudência consolidada por este E. Supremo Tribunal Federal, para o qual o mero nervosismo diante da autoridade policial não legitima a efetuação da medida invasiva, independentemente de a suspeita ter se confirmado a posteriori” (fl. 6, e-doc. 106).



    Argumenta que “foi considerada válida a exasperação ilegal da pena-base do recorrente diante de sua suposta ousadia e periculosidade, eis que no momento da abordagem teria questionado os policiais dizendo se não tinham noção do perigo de estar ali. (...) Assim, ao aumentar a pena base, de forma injustificada, o recorrente não só foi condenado a pena superior a devida, como também lhe foram obstados benefícios legais, tais como o cumprimento inicial de pena em regime menos severo” (fls. 9-10, e-doc. 106).



    Alega que “o recorrente vem tendo negado o seu direito a aplicação do redutor legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, mesmo diante da presença de todos os requisitos para tanto. Veja-se: Trata-se de réu primário, sem maus antecedentes, ausentes provas de dedicação à prática delitiva ou integração de organização criminosa. Contudo, vem sendo mantida a negativa diante de uma presunção de habitualidade na traficância” (fl. 10, e-doc. 106).



    Defende que, “apesar da primariedade do recorrente e do apenamento em montante inferior a 08 (oito) anos, foi fixado e mantido o regime inicial fechado, em contrariedade ao disposto no artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. O referido constrangimento ilegal se deu sob a justificativa da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente e da quantidade ‘exacerbada’ de drogas, o que foi minuciosamente combatido em sede de Habeas Corpus e seu respectivo Agravo Regimental: Em suma, não há motivação idônea para a imposição do regime mais gravoso ao recorrente, o que vem violando entendimento sumulado deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 106).



    Conclui que “foi-lhe obstado o direito a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo com o preenchimento de todos os requisitos para tanto. Isso porque, seguindo a legalidade, com a correta manutenção da pena-base no mínimo legal, junto a incidência do redutor legal, o caso é de aplicação da Súmula Vinculante 139” (fl. 15, e-doc. 106).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Ordinário Constitucional a fim de que seja admitido e concedido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 873.204/SP, determinando-se a, por via de consequência, a concessão da ordem para que se reconheça a ilicitude de todo o conjunto probatório e a consequente nulidade da ação penal e do édito condenatório, para determinar a sua devida absolvição. 



    Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem para (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) a aplicação do redutor legal, em seu patamar máximo; (iii) a fixação de regime inicial diverso do fechado; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em observância à Súmula Vinculante 139” (fl. 16, e-doc. 106).



    O Ministério Público de São Paulo não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 126).



    9. Em 15.4.2025, a Procuradoria-Geral da República se manifesta, em parecer, pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, 
e-doc. 131).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    11. No julgamento da revisão criminal ajuizada pela defesa do recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a licitude da busca pessoal efetuada pelos policiais militares e das provas obtidas, com este fundamento:



    “Ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, no caso dos autos, de acordo com a firme prova oral colhida em juízo, a abordagem dos policiais se fundamentou em atitude suspeita do acusado, que mostrou-se incomodado pela presença da guarnição, o que é apto a justificar, ao menos, a abordagem pelos agentes policiais. 



    Referida atitude certamente faz surgir fundada suspeita e admite a abordagem policial e a posterior revista pessoal que foi realizada, suspeita confirmada pelo encontro de entorpecentes em poder do peticionário. 



    A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos é firme no sentido de ser idônea a suspeita de agentes da lei diante de comportamento nervoso ou evasivo dos abordados, como ocorre no caso dos autos, não havendo que se cogitar de prova ilícita. 



    Resta, assim, impossível o reconhecimento da nulidade da prova ou a absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do ônus da prova” (fl. 6, e-doc. 33).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 873.204/SP, ratificado posteriormente pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou inexistência de ilicitude na busca pessoal realizada pelos policiais no recorrente, nestes termos:



    “Na hipótese dos autos, de acordo com o acórdão impugnado. (...)



    Consta dos autos da ação penal que o ora réu portava 
15 porções de maconha, 02 porções de cocaína e 32 frascos de ‘lança-perfume’, com o fim de fornecê-los ao consumo de terceiros, quando foi avistado por Policiais Militares, que passavam à paisana pelo local dos fatos. 



    O réu foi, então, em direção aos Policiais e, colocando a mão sob a cintura, proferiu os seguintes dizeres: ‘o que vocês estão fazendo aqui, não têm noção do perigo’? 



    Nesse instante, referidos agentes públicos se identificaram e procederam à abordagem. Em revista pessoal, encontraram em poder do acusado os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R$ 316,00, em espécie. [...]. 



    Ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, no caso dos autos, de acordo com a firme prova oral colhida em juízo, a abordagem dos policiais se fundamentou em atitude suspeita do acusado, que mostrou-se incomodado pela presença da guarnição, o que é apto a justificar, ao menos, a abordagem pelos agentes policiais. 



    Referida atitude certamente faz surgir fundada suspeita e admite a abordagem policial e a posterior revista pessoal que foi realizada, suspeita confirmada pelo encontro de entorpecentes em poder do peticionário.



    Observo, portanto, que neste caso a busca pessoal não foi motivada por alegação vaga e genérica de demonstração de nervosismo. A intervenção policial foi motivada, ao revés, pela conduta objetiva e proativa do paciente de interpelar os policiais – à paisana – indicando incômodo quanto à sua presença e apontando o perigo do local, ao dizer-lhes ‘o que vocês estão fazendo aqui, não têm noção do perigo?’. Noto, portanto, que o próprio paciente fez surgir os indícios de prática criminosa ao proativamente abordar os policiais, de modo a justificar a busca. 



    Logo, no ponto, não verifico a ilegalidade apontada” (fls. 4-5, 
e-doc. 79).



    13. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da busca pessoal realizada e das provas obtidas pelos policiais militares.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta da revisão criminal ajuizada no Tribunal estadual e do Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não se comprovam ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos, pois o recorrente, ao ser avistado pelos policiais militares que passavam pelo local dos fatos à paisana, dirigiu-se a eles e, “colocando a mão sob a cintura, proferiu os seguintes dizeres: ‘o que vocês estão fazendo aqui, não têm noção do perigo’? Nesse instante, referidos agentes públicos se identificaram e procederam à abordagem. Em revista pessoal, encontraram em poder do acusado os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R$ 316,00, em espécie” (fl. 4, e-doc. 79). Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a busca pessoal não foi motivada por alegação vaga e genérica de demonstração de nervosismo. (...) [O] próprio paciente fez surgir os indícios de prática criminosa ao proativamente abordar os policiais, de modo a justificar a busca” (fl. 5, e-doc. 79).



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado, que adotou postura arredia ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (28 pedras de crack), que estavam escondidas dentro de sua boca. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo providos” (ARE n. 1.476.943-AgR-segundo, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)



    4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)



    6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito.



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    14. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do recorrente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.516-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 236.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    15. Quanto aos pedidos de revisão da dosimetria da pena imposta ao recorrente e de alteração do regime de cumprimento de pena, registre-se que houve pedidos idênticos ao deste recurso formulados pelo recorrente no Habeas Corpus n. 228.750/SP, de minha relatoria, tendo a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, afastado o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta, ao fundamentar que:



    “1. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    2. Como anotado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado em 30.5.2023 pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Yuri Caldeira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2023, concedeu, em parte, o Habeas Corpus n. 800.690/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes’ (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado: (...)



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, na decisão agravada analisou-se a ocorrência de eventual constrangimento ilegal, nos termos da seguinte ementa: 



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA 719/STF) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO’ (DJe 7.6.2023).



    3. Na espécie, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo reitera os pleitos trazidos no habeas corpus e pede a este Supremo Tribunal: a) a redução de 2/3 da pena, com base no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; b) a aplicação do regime aberto em substituição ao semiaberto; e c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    4. Nesta análise da decisão agravada, não há evidência de ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida.



    5. Sobre a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, permanece o entendimento apresentado na decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Diferente do apontado pela defesa, reavaliar a alegação do agravante, de que ‘A decisão submeteu o agravante a evidente constrangimento ilegal porquanto não aplicou o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, mesmo sendo primário, de bons antecedentes e não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organizações criminosas, tudo reconhecido na própria sentença que fixou a pena no mínimo legal’ 
(fl. 3, e-doc. 7), exigiria aprofundado revolvimento probatório, com o reexame dos fatos e provas dos autos, inadmissível na via estreita 
do habeas corpus e em agravo regimental. Neste sentido: RHC 
n. 211.820-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022; RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022; HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021; e HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021. 



    6. Quanto ao pedido de substituição do regime semiaberto pelo aberto, a defesa sustenta a ocorrência de ilegalidade na origem, pois as circunstâncias judiciais teriam sido consideradas favoráveis ao agravante, com fixação da pena no mínimo legal, o que ensejaria, de plano, a fixação do regime inicial aberto (fl. 6, e-doc. 7).



    7. A defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a reprimenda teria sido imposta no mínimo legal (fl. 7, e-doc. 7).



    Nenhum dos argumentos apresentados deve prevalecer. A defesa argumenta com base em informações que não se aplicam ao agravante. Observa-se da sentença que, diferente do alegado, as circunstâncias judiciais foram julgadas desfavoráveis ao acusado: 



    ‘Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, uma vez que demonstrou ousadia e periculosidade, intimidando os policiais no momento em que foi flagrado, questionando se ‘... não tinham noção do perigo por estarem ali...’’ (fl. 51, e-doc. 3). 



    Da mesma forma, a pena-base não foi fixada no mínimo legal, como também equivocadamente alegado pela defesa:



    ‘Logo, por esses fundamentos, atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 
nº 11.343/06, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa’ (fls. 51-52, e-doc. 3). 



    É de se anotar que o regime inicial de cumprimento da pena fixado foi o fechado e não o semiaberto, como informado pela defesa:



    ‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra YURI CALDEIRA, R.G. nº 63.137.126, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90. Pela gravidade do crime aqui tratado, considerado hediondo, pelas razões consignadas quando da fixação da pena, bem como pelo montante aplicado, o acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais’ (fls. 53-54, e-doc. 3).



    A decisão agravada deve ser mantida portanto, pois houve fundamentação para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena e sobre os motivos que impediram a substituição da pena por restritiva de direitos. 



    Não se comprova a alegada afronta à Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, na qual se determina que ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do